Tribunal: STF
Processo: STP 668
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FECHAMENTO DE INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE OBSTOU A REABERTURA. INOCORRÊNCIA. EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.